Tribunal: TJES
Processo: 0001823-45.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001823-45.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA e outros
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR –
FRAUDE BANCÁRIA – CONTRATO SEM ASSINATURA – ÔNUS DO BANCO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
A cópia do contrato apresentado pelo banco demandado (fls. 33-verso e seguintes) sequer consta a assinatura da requerente ou qualquer informação acerca de sua anuência com os termos da avença Assim, sendo contestada a veracidade do contrato, deveria o banco apresentar outras provas de forma a afastar a tese vindicada pela requerente, o que não ocorreu no caso concreto.

2.
Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

3. É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

4. Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021.

5. Na espécie, uma vez que são impugnados valores de descontos realizados em 2019 e 2020, deve ser mantido o pretérito entendimento, sendo que a devolução deve ser feita de forma simples.

6. Entende parte da jurisprudência que a configuração do dano extrapatrimonial se observa de forma presumida (
in re ipsa
). Entretanto, ainda que assim não fosse, penso que o consumidor que experimenta transtornos advindos não somente da falha na prestação do serviço bancário, mas também da indevida contratação de empréstimo consignado, deve ser reparado economicamente.

7.
In casu
, considerando as particularidades do caso, a gravidade da conduta perpetrada pelo banco requerido e a condição econômica das partes litigantes compreendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) – fixado pelo julgador singular –,se revela apto a atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA

e
BANCO
SANTANDER SA,
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer

ajuizada por aquela em face deste, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a apelada ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, de forma simples, a serem apurados em cumprimento de sentença e, também, a indenizar a autora a título de danos morais, no importe de três mil reais.

A requerente aduz, em síntese, que o valor a título de indenização deve ser majorado e, ademais, o valor deve ser devolvido em dobro.

O banco demandado, por seu turno, sustenta que houve a contratação em análise, de forma que a determinação de devolução dos valores e a condenação ao pagamento de danos morais não deve ser acolhida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001823-45.2021.8.08.0011

APELANTE/
APELADA
:
MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA

APELA
DO/
APELANTE
:
BANCO
SANTANDER SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA

e
BANCO
SANTANDER SA,
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer

ajuizada por aquela em face deste, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a apelada ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, de forma simples, a serem apurados em cumprimento de sentença e, também, a indenizar a autora a título de danos morais, no importe de três mil reais.

A requerente aduz, em síntese, que o valor a título de indenização deve ser majorado e, ademais, o valor deve ser devolvido em dobro.

O banco demandado, por seu turno, sustenta que houve a contratação em análise, de forma que a determinação de devolução dos valores e a condenação ao pagamento de danos morais não deve ser acolhida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Acerca da existência ou não da contratação em análise, tenho que o entendimento sufragado em primeiro grau deve ser mantido.

A cópia do contrato apresentado pelo banco demandado (fls. 33-verso e seguintes) sequer consta a assinatura da requerente ou qualquer informação acerca de sua anuência com os termos da avença

Assim, sendo contestada a veracidade do contrato, deveria o banco apresentar outras provas de forma a afastar a tese vindicada pela requerente, o que não ocorreu no caso concreto. Veja-se a jurisprudência:

(...)
Réu que não se desincubiu do ônus

probatório acerca da segurança das operações. A instituição bancária disponibiliza as operações financeiras por meio da internet, o que eleva o risco de fraude

eletrônica
, que não pode ser transferido ao consumidor. Risco inerente ao serviço. (...) (TJSE; AC 202300801286; Ac. 15470/2023; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Adelaide Maria Martins Moura; DJSE 12/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. Declaratória de nulidade contratual cumulada com reparação de danos material e moral.
Fraude

bancária. Abertura de conta corrente não reconhecida pela parte autora. Contratação não comprovada pelo banco

réu, ônus

que lhe cabia (art. 429, I, do CPC). Contrato

inexistente
. Dano moral não comprovado. Sentença integralmente mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1085414-08.2021.8.26.0100; Ac. 16727116; São Paulo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Emílio Migliano Neto; Julg. 09/05/2023; DJESP 12/05/2023; Pág. 3284)

Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021.

Na espécie, uma vez que são impugnados valores de descontos realizados em 2019 e 2020, deve ser mantido o pretérito entendimento, sendo que a devolução deve ser feita de forma simples.

Nos termos da lição de Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o dano moral é aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Acerca do instituto, entende parte da jurisprudência que a configuração do dano extrapatrimonial se observa de forma presumida (
in re ipsa
). Entretanto, ainda que assim não fosse, penso que o consumidor que experimenta transtornos advindos não somente da falha na prestação do serviço bancário, mas também da indevida contratação de empréstimo consignado, deve ser reparado economicamente. Senão vejamos:

(...) Dano moral configurado. O consumidor experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falha na prestação do serviço bancário, mas também da indevida contratação de empréstimo consignado, mediante contratos comprovadamente assinados mediante fraude. Consumidor que se viu privado injustamente de parcela de seu benefício previdenciário. Indenização mantida no valor de R$ 5.000,00, dentro de parâmetros razoáveis admitidos pela Turma julgadora. Precedentes da Turma e do TJSP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO. (TJSP; AC 1027731-71.2019.8.26.0071; Ac. 16709320; Bauru; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 02/05/2023; DJESP 12/05/2023; Pág. 3048)

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

In casu
, considerando as particularidades do caso, a gravidade da conduta perpetrada pelo banco requerido e a condição econômica das partes litigantes compreendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) – fixado pelo julgador singular –,se revela apto a atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas partes litigantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

Acompanhar o eminente Relator: Sessão dia 06/06/2023